Tribunal: TJSP
Processo: 1024717-89.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Contrato coletivo – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Possibilidade – Contrato "falso coletivo" – Empresa familiar com duas vidas beneficiadas, autor e esposa - Reajuste unilateral do prêmio, em percentual bem superior aos praticados à época ou divulgados pelos órgãos oficiais, fundado em alegado aumento de sinistralidade ou

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Contrato coletivo – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Possibilidade – Contrato "falso coletivo" – Empresa familiar com duas vidas beneficiadas, autor e esposa - Reajuste unilateral do prêmio, em percentual bem superior aos praticados à época ou divulgados pelos órgãos oficiais, fundado em alegado aumento de sinistralidade ou VCMH – Abusividade – Necessidade de comprovação da causa que deu origem à aplicação do índice discutido – Devolução dos valores pagos a maior a serem apurados em sede de liquidação, observada a prescrição trienal - Inversão dos ônus sucumbenciais - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024717-89.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JORGE’S ESTÚDIO FOTOGRAFIAS PARA PROPAGANDA LTDA., é apelado
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Sustentaram oralmente os Drs. Dante Navarro e Gabriel Molina.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024717-89.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33043 mms 20
2
Voto no 33043/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câm. de Direito Privado
Apelação cível no 1024717-89.2019.8.26.0100 (proc. digital)
Apelante:
JORGE'S ESTÚDIO FOTOGRAFIAS PARA PROPAGANDA
LTDA
Apelada:
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A
Comarca:
São Paulo 8a Vara Civel Central
Juiz(a) de 1o Grau: Vanessa Ribeiro Mateus
EMENTA
CONTRATO Prestação de serviços Plano de saúde
Contrato coletivo Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor Possibilidade Contrato “falso coletivo” –
Empresa familiar com duas vidas beneficiadas, autor e
esposa - Reajuste unilateral do prêmio, em percentual
bem superior aos praticados à época ou divulgados pelos
órgãos oficiais, fundado em alegado aumento de
sinistralidade ou VCMH Abusividade Necessidade de
comprovação da causa que deu origem à aplicação do
índice discutido Devolução dos valores pagos a maior a
serem apurados em sede de liquidação, observada a
prescrição trienal - Inversão dos ônus sucumbenciais -
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra
sentença de fls. 426/432, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o
pedido e extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Em
face da sucumbência condenou o autor ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10%
do valor atualizado da causa devidamente atualizados a partir da sentença
e com juros de mora de 1% ao mês a contar do transito em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024717-89.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33043 mms 20
3
Inconformado,
insurge-se
o
autor,
sustentando que os percentuais, aplicados sobre os prêmios são reajustes
por sinistralidade e em percentual abusivo sem quaisquer demonstrações
da motivação do índice aplicado. Afirma que o contrato trata-se de um
“falso coletivo”, eis que trata-se de plano empresarial com a existência de
um grupo familiar e apenas dois beneficiários, o autor e a esposa. Aduz que
deve ser considerada a abusividade dos reajustes com a condenação da
apelada em devolução dos valores pagos a maior. Por fim, requer a
manutenção e efetivação da multa de R$ 20.000,00 aplicada pelo Juízo a
quo por descumprimento da liminar deferida.
Com contrarrazões, subiram os autos para
reexame.
É o relatório.
O apelo merece ser acolhido.
Ressalta-se que, ainda que se trate de
contrato de plano de saúde coletivo, e mesmo sendo firmado entre
empresas, destina-se ao consumidor final, o que possibilita a aplicação das
normas de Defesa do Consumidor, cujas disposições são de ordem pública.
Como se verifica dos documentos juntados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024717-89.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33043 mms 20
4
pelas partes, o reajuste unilateral, em percentual bem superior aos
praticados à época ou, ainda, divulgados pelos órgãos oficiais, unicamente
baseado em alegado aumento de sinistralidade ou de variação dos custos
médico-hospitalares (VCMH), viola o quanto disposto no art. 51, IX e XI, do
CDC, e provoca desequilíbrio na relação contratual estabelecida entre as
partes, contrariando a natureza do instrumento firmado e mostrando-se
abusivo.
Nem se argumente que o reajustamento
dos prêmios, na forma em que ocorrido, possui respaldo no próprio contrato
e a finalidade de manter o seu equilíbrio econômico-financeiro. Isso porque,
se admitido tal argumento, não se estará restabelecendo a estabilidade do
instrumento, mas impondo ao grupo de consumidores desequilíbrio em seu
desfavor.
Nota-se que a apelada limita a afirmar,
apenas, ter havido aumento significativo na sinistralidade ou VCMH, sem
trazer qualquer elemento que pudesse justificar os índices aplicados, o que
comprova haver abusividade nos reajustes praticados.
Ademais, trata-se de contrato com apenas
dois usuários, membros da mesma família, marido e esposa (fls. 60, 62 e
64), o que vem sendo denominado de contrato de plano de saúde “falso
coletivo”.
No que se refere a contrato “falso coletivo”,
confira-se elucidativo acórdão de relatoria do eminente desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024717-89.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33043 mms 20
5
FRANCISCO LOUREIRO:
“PLANO DE SAÚDE
Ação cominatória Resilição unilateral de plano
coletivo em decorrência do aumento da sinistralidade - Celebração de plano
coletivo com microempresa tendo como beneficiários apenas integrantes do
mesmo grupo familiar Causa do contrato a indicar plano familiar,
independentemente do rótulo que se dê a ele Relevância da causa
qualificar o negócio e definir seu regime jurídico e efeitos Inadmissibilidade
da fuga de normas cogentes protetivas para regime mais favorável à
operadora, mediante contratação com microempresa. Não aplicação da
Resolução do CONSU, que se refere a planos coletivos Ação procedente
Recurso improvido”. (Apelação Cível no 0040828-21.2012.8.26.0001
j.
08-09-2015) (grifo nosso).
O que se verifica no caso dos autos,
empresa familiar com a existência de grupo familiar beneficiário do plano de
saúde que se compõe de duas pessoas, inexistindo a presença de
empregados.
No caso de eventuais quantias pagas a
mais, permitida está a compensação de valores ou a sua devolução, que
deve de ocorrer de forma simples, uma vez que decorreu de disposições
contratuais, e cujo montante deve de ser corrigido monetariamente do
desembolso e com juros de mora a contar da citação, tudo a ser apurado
em liquidação de sentença, observada a prescrição trienal.
No que se refere à multa no valor de R$
20.000,00 aplicada pelo juízo a quo deverá ser objeto de cobrança em
execução própria.
Diante do resultado a que aqui se chega,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024717-89.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33043 mms 20
6
ficam invertidos os ônus sucumbenciais, majorada a verba honorária para
15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art.
85, §§ 2o e 11, do novo CPC.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição
de embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento e tendo em vista a manifestação da apelante a fls. 281,
tenho por expressamente prequestionada, nesta instância, toda a matéria,
consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a ela
relacionado.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
ALVARO PASSOS
Relator